Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Corretagem, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS - CPF: 555.537.379-15 (AGRAVANTE), HEITOR BALESTRIN - CPF: 371.064.309-00 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTROVÉRSIA SOBRE A INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA – COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL - FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Diante da controvérsia sobre a existência do contrato de corretagem, onde as partes poderiam ter definido o lugar de cumprimento da obrigação alegada, aplica-se a regra geral contida no art. 46 do CPC, que dispõe que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001367-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: HEITOR BALESTRIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Terra Nova do Norte,
Dra. Janaína Rebucci Dezanetti
, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem Imobiliária no 606-91.2017.811.0085 (Código 61293), proposta por
HEITOR BALESTRIN
, que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo.

A agravante sustenta que em sua defesa na origem, apresentou a tese de negativa de qualquer contrato de corretagem com o agravado, de modo que não se aplica a regra do foro onde a obrigação deveria ser cumprida, mas a do seu domicilio.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo para que o processo seja remetido de imediato para o Juízo que entende competente qual seja, a Comarca de Guarantã do Norte e, no mérito, pela confirmação da tutela recursal mediante o provimento do recurso (id. 32218965).

A tutela recursal foi indeferida em 11/02/2020, por esta Relatoria (id. 32771493).

O agravado apresentou contraminuta (id. 35896955).

O preparo foi recolhido (id. 32294987 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HEITOR BALESTRIN
, ora agravado ajuizou a ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária em desfavor de
JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS
.

Para tanto, sustenta que em meados de junho de 2016 foi procurado pela agravante, que demonstrou interesse em vender seu imóvel, denominado “Fazenda Terra Negra”, localizado no município de Nova Guarita-MT, sendo que, para tanto, celebraram contrato
verbal
de pagamento de comissão de corretagem, no percentual de 5% sobre o valor da negociação.

Informa que apesar de intermediar a venda da área com o Sr. Angelo Natal Franscescatto, tomou conhecimento de que o negócio foi concretizado, sem, contudo, o pagamento da corretagem a que entende ter direito, razão pela qual ajuizou a referida ação na Comarca onde se encontra o bem, o que foi rebatido pela ora agravante ao defender que a negativa da contratação na forma delineada na inicial atrai a competência para o seu domicílio, ante a aplicação da regra geral.

Desse modo, como a preliminar de incompetência foi rejeitada pelo juízo
a quo,
interpôs o presente recurso, cuja controvérsia é justamente a competência para processar e julgar a ação de cobrança, ajuizada por Heitor Balestrin, objetivando receber da agravante comissão,
a título de corretagem, pela intermediação na compra e venda de um imóvel rural, denominado “Fazenda Terra Negra”, situado no Município de município de Nova Guarita-MT, cuja jurisdição é a Comarca de Terra Nova do Norte.

Pois bem. Vislumbra-se dos autos, que o processo na origem, Autos no 606-91.2017.811.0085 (Código 6129), tramita na
Comarca de Terra Nova do Norte
(local do imóvel transacionado), porém, a agravante almeja o reconhecimento do foro de seu domicílio como o competente para processar e julgar a referida ação, qual seja,
Comarca de Guarantã do Norte
.

O Magistrado
a quo
, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, acolhendo a tese do local onde se realizou o negócio, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

"(...)

Alega a requerida a incompetência deste Juízo, tendo em vista que a presente demanda versa sobre a existência ou não ao direito de recebimento de comissão de corretagem.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que tal arguição não merece prosperar, tendo em vista que resta evidente que a obrigação de pagar aquele que age como intermediário em negócios particulares devem ser satisfeitos no lugar onde se realizou o negócio. Nesse viés, tem-se que a área rural é localizada na Cidade de Nova Guarita/MT, termo judiciário desta Comarca.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 100, INCISO IV, ALÍNEA D DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Juízo competente para conhecer de ação em que se busca a cobrança de honorários de corretagem imobiliária, face o descumprimento de obrigação contratual, é o do lugar da execução do serviço, nos termos do art. 100, inciso IV, alínea d do CPC. (AI 10286/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2011, Publicado no DJE 14/04/2011)”

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de incompetência do Juízo."
(id. 32236467 - Pág. 18 e 19)

Todavia, é incontroverso nos autos que o ora agravado não possui contrato expresso firmado com a ora agravante, a qual apresenta como tese de defesa a ausência de contratação dos serviços de corretagem, o que leva à conclusão de que somente com a instrução probatória é que se verificará a existência ou não do direito pleiteado.

Logo, como não há qualquer documento que comprove a intermediação da venda do imóvel de propriedade da agravante, não há como prevalecer a regra de que a competência para processar e julgar a demanda seria do Juízo onde se localiza, já que fundada em direito pessoal.

Assim, aplica-se a regra geral estabelecida no art. 46 do CPC, que dispõe:

“Art. 46.
A ação fundada em direito pessoal
ou em direito real sobre bens móveis será proposta,
em regra
,
no foro de domicílio do réu
”.

Sobre o assunto:

“COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Profissional que intermediou compra e venda de imóvel rural localizado em Conquista/MG, de propriedade de empresa cuja sede é localizada no mesmo município. Decisão que declinou a competência para processar e julgar a ação, remetendo os autos à Comarca de Conquista/MG.
Regra geral segundo a qual a competência é do foro de domicílio do réu
. Inteligência do caput do art. 46 do CPC. Ação que não versa sobre matéria afeta ao Estatuto do Idoso. Ilegitimidade passiva do presidente da empresa que vendeu o imóvel rural. Prevalência da regra geral. Recurso desprovido”.
(TJ-SP - AI: 20449933620198260000 SP 2044993-36.2019.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 27/03/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. COMISSÃO CORRETAGEM.
NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. FORO DOMICÍLIO DOS RÉUS
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RESP 1679909/RS, o STJ entendeu que não obstante as decisões interlocutórias de declínio de competência não constarem expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/15, por interpretação analógica ou extensiva do disposto no inciso III referido artigo, estas continuam desafiando o recurso de agravo de instrumento. 2.
Havendo controvérsia sobre a existência do contrato de corretagem, aplica-se a regra geral contida no art. 46 do CPC/15, que dispõe que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
3. Nos termos do art. 46, § 4o do CPC, § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. 4. Recurso não provido. (Des. Marcos Lincoln) V.v: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 1.015 - NUMERUS CLAUSUS. - Não havendo previsão legal de interposição do recurso de Agravo de Instrumento em face de parte da decisão, imperioso é o seu não conhecimento parcial, eis que inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015. (Des. Alexandre Santiago)”
(TJ-MG - AI: 10487150037124001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 20/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO POR INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –
AUSÊNCIA DE AJUSTE ESCRITO – FORO COMPETENTE – DOMICÍLIO DO RÉU
– ART. 94, CAPUT, DO CPC – REGRA GERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dúvida sobre a existência de ajuste, acerca do recebimento de comissão, por intermediação de compra e venda de imóvel rural, a ação de cobrança deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu”.
(N.U 0145478-71.2014.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar a competência do foro do domicílio da agravante (Guarantã do Norte- MT), para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020